Tribunal: TJBA
Processo: 8008803-41.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8008803-41.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: RAFAEL DE JESUS SANTOS

Advogado(s)
:
JOAO PAULO CARDOSO MARTINS

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL POR FIXAÇÃO INADEQUADA DO VALOR DA CAUSA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA NÃO SURPRESA. NULIDADE. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.

I. Caso em exame

1.
Cuida-se de Apelação Cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, Ação Ordinária ajuizada contra o Estado da Bahia, por indeferimento da petição inicial, com fundamento no art. 485, I, do CPC, em razão de suposta inadequação na fixação do valor da causa.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é válida a extinção do feito sem resolução de mérito, por indeferimento da petição inicial, com base na inadequação do valor da causa, sem prévia intimação da parte autora.

III. Razões de decidir

3. A extinção do processo com base na fixação incorreta do valor da causa exige, nos termos do art. 321 do CPC, a prévia intimação da parte autora para sanar o vício.

4. A ausência de intimação prévia configura violação ao contraditório, à ampla defesa e à vedação de decisão surpresa, nos termos dos arts. 9º e 10 do CPC.
5. Caracterizado o
error in procedendo
, impõe-se a anulação da sentença, conforme precedentes do STJ e deste Tribunal.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada, com retorno dos autos à origem.

Tese de julgamento
: “1. A fixação inadequada do valor da causa não autoriza, de plano, o indeferimento da petição inicial, devendo o magistrado oportunizar à parte a correção do vício
ou corrigi-lo,
de ofício e por arbitramento
, nos termos do
s
art.
292, § 3º c/c art.
321 do CPC. 2. A extinção do feito sem observância do contraditório e da vedação à decisão surpresa configura nulidade por
error in procedendo
, impondo-se a anulação da sentença.”

ACÓRDÃO

Vistos
,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.